Tribunal: TJDFT
Processo: 0737308-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO DE SOUSA PIMENTA e JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara Criminal de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva dos ora pacientes. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que na hipótese em exame não comportaria a prolação do r. decreto restritivo combatido, porquanto não se fazem presentes os requisitos elencados pelo art. 312 do CPP. Assevera, também, que o fundamento empregado para se referir à proteção da ordem pública, foi utilizado de maneira genérica, não existindo razão para a manutenção da segregação cautelar questionada. Pondera, ainda, que os pacientes possuem bons antecedentes, residência fixa e emprego certo. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a revogação do r. decreto prisional e consequente expedição de alvará de soltura em benefícios dos pacientes. Brevemente relatado, decido. Este não é o primeiro writ impetrado em favor dos pacientes. Anteriormente, dois outros habeas corpus foram impetrados em prol dos mesmos, sendo que a situação fática que envolvem os pacientes, ficou ali devidamente analisada (HCs 0711322-09 e 0717533-61). A prisão preventiva de ambos foi decretada acolhendo representação da d. autoridade policial, estando a respectiva decisão assim fundamentada: “(...) há evidências contundentes do cometimento do crime de furto qualificado pela fraude ou estelionato, bem como de lavagem de capitais, a fim de realizar o branqueamento dos valores obtidos com as condutas criminosas antecedentes, sendo as ações delituosas mencionadas praticadas, em contexto de organização criminosa da qual os representados fazem parte, cabendo observar, inclusive, que a organização criminosa da qual os representados fazem parte se mostra bem estruturada e organizada, tanto que, segundo as investigações realizadas até o presente momento, não se sabe a identidade da pessoa que, a princípio, se apresenta como sendo o líder da organização criminosa, conhecido apenas pela alcunha de “Patrão”. Note-se, aliás, que as quantias obtidas ilegalmente são demasiadamente consideráveis e, ao que tudo indica, proporcionaram prejuízos na casa de milhões de reais (...) (...) os elementos colhidos das investigações permitem, a toda evidência, a conclusão de que a ordem pública pode ser consideravelmente abalada se não deferida a prisão preventiva. Nessa perspectiva, há notícias de que JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, no mínimo, desde 2017 até a data de sua prisão, recrutou entre 15 e 30 pessoas para que estas emprestassem suas contas bancárias com o objetivo de receber os depósitos, informação por ela mesmo prestada em seu depoimento perante a autoridade policial. Sem embargo, vale dizer, conforme Relatório 191/2020, os investigadores acreditam que tal número, em verdade, pode ser o triplo do apontado por JULIANA, levando as atividades desenvolvidas pelo grupo ao prejuízo de milhões de reais de diversas vítimas (...) A autoridade policial, esclarece, ainda, que a medida requerida se mostra necessária, também, a fim de resguardar a conveniência da instrução criminal, na medida em que tanto JULIANA quanto FERNANDO, após a descoberta de suas prisões iminentes, desfizeram-se de provas, consoante se denota do Relatório 191/2020. Além disso, há temor acerca da possibilidade de que ambos possam inviabilizar a obtenção de mensagens, saldos em contas bancárias de fraudes, comprovantes bancários em residência de beneficiários das mencionadas fraudes que ainda não foram apreendidos pelos policiais (...) (...) existem informações nos autos de que ambos os representados destruíram provas constantes de seus aparelhos telefônicos anteriormente à prisão, que, em parte, foram recuperados pelo Instituto de Criminalística”. Conforme restou consignado no julgamento do Habeas Corpus no 0711322-09, no relatório policial ali juntado há a informação de que a paciente JULIANA recrutava pessoas para “receberem dinheiro de furto mediante fraude, quantias estas que eram lavadas sob a forma de saques, de moeda nacional e estrangeira, compras simuladas em máquinas de débito (pin pad), como do Mercado Pago, Pagseguro etc, bem como por meio de transferências”. Ainda conforme o mesmo relatório, ao saber que seria presa, “JULIANA tomou a providência de desinstalar os aplicativos WhatsApp e Telegram, que eram utilizados para a comunicação com os criminosos, tudo com vistas a dificultar a investigação”. Aliás, o d. Juízo do conhecimento já havia decretado a prisão temporária da paciente, bem como determinado busca e apreensão e sequestro de diversos bens, ressaltando, na ocasião, que JULIANA, apesar de não possuir ocupação laboral, possuía um veículo no valor de R$ 110.000,00 (ID 15982444, fls. 33/38). Na representação pela prisão preventiva, a autoridade policial reiterara a necessidade de segregação de JULIANA, pois “assim como fez quando de sua prisão, destruirá provas importantes para o processo investigatório, como por exemplo, mas não somente, mensagens de várias caixas postais que ele utiliza, saldos remanescentes em contas bancárias de fraudes, mensagens de aplicativos de comunicação, comprovantes bancários que possam estar na casa de beneficiários de fraudes, em endereços que não foram objeto de busca, venda de bens que não foram apreendidos pela PCDF”. Consoante se extrai do referido relatório policial, foram diversas as ocorrências de fraudes bancárias. Em relação a uma das vítimas, BTL Brasil Comércio, Importação e Exportação, por exemplo, a estimativa é de que o prejuízo tenha alcançado o valor de R$ 800 mil. De acordo com as investigações, tal quantia foi pulverizada em contas bancárias de pessoas recrutadas por JULIANA e FERNANDO, integrantes da organização criminosa. O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra JULIANA e FERNANDO, pela prática dos crimes previstos no art. 2o, caput e §1o, da Lei 12.850/13; art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, § 4o da Lei 9.613/98 c/c art. 69 do Código Penal (ID 16911808). A denúncia foi prontamente recebida pelo d. Juízo o conhecimento que, na mesma oportunidade, manteve o decreto de prisão preventiva dos acusados, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 16912910): “(...) Além disso, conforme restou demonstrado no bojo da medida cautelar que requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados FERNANDO DE SOUZA e JULIANA PEREIRA foram apresentados elementos concretos que apontam para a risco concreto de intervenção dos acusados, no sentido de comprometer a higidez da instrução probatória, ante a possibilidade de destruição de provas, conforme se verifica do Relatório Policial, o qual noticia episódios em que houve a tentativa de inutilizar as provas, não conseguindo em face da pronta e eficaz atuação da polícia judiciária, razão porque, além da manutenção da ordem pública, existem a necessidade da segregação cautelar para garantir à instrução processual. Lado outro, entendo que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no art. 319 do CPP são inócuas, em especial, pelas peculiaridades que envolvem o "modus operandi" da organização criminosa, ou seja, por se tratar de crimes virtuais e facilidade de arregimentação pessoas para atuarem em favor da organização criminosa, evidenciam a ineficácia das medidas cautelares da prisão preventiva, em especial, no que diz respeito ao escopo de prevenção da reiteração delitiva. Outro de extrema importância a justificar a manutenção da segregação cautelar, diz respeito a demonstração da habitualidade criminosa por parte dos agentes, restando evidenciado nos autos que a subsistência do grupo se dava através da prática criminosa, situação essa que demonstra ainda mais a necessidade da constrição cautelar". Requerida a reavaliação da prisão, o d. Juízo informante indeferiu o pleito, assim fundamentando a sua r. decisão: “FERNANDO DE SOUSA PIMENTA e JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, por meio de advogado constituído, pedem a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de não estarem presentes os requisitos para a decretação e manutenção da segregação cautelar, seguida do comprometimento de comparecimento a todos os atos, bem como monitoramento eletrônico, medidas cautelares alternativas à prisão. (...) Os requerentes foram denunciados nos autos da ação penal n. 0706302-74.2020.8.07.0020, como incursos nas penas do art. 2o, caput e §1o, da Lei 12.850/13; Art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, §4o da Lei 9.613/98 c/c art. 69 do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia para garantia da ordem pública e instrução criminal. Os fatos narrados nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial, assim como na peça acusatória, revelam gravidade concreta, de forma que as razões defensivas invocadas não são suficientes para o deferimento do pedido de liberdade provisória sem fiança. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo Juízo, segundo o qual há indícios suficientes dos fatos imputados aos requerentes, conforme devidamente consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, que demonstram que há habitualidade criminosa por parte dos agentes, restando evidenciado nos autos que a subsistência do grupo se dava através da prática criminosa. Além do mais, conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes, a constrição cautelar ‘se mostra necessária, tendo em vista o evidente interesse em resguardar a garantia da ordem pública, uma vez que os fatos em que são imputados aprestam gravidade em concreto, eis que integraram uma organização criminosa cuja especialidade era fraudar contas bancárias, provocando danos uma série de vítimas, movimentando quantia exorbitante de dinheiro (milhões) com as suas práticas ilícitas, durante mais de 01(um) ano, revelando assim audácia e manifesto destemor em infringir às normas penais, conduzindo a crer que, em liberdade, colocarão em sério e grave risco a paz social’. Os fatos narrados permitem inferir a periculosidade social, dada à habitualidade em delitos de especial gravidade. As questões pessoais, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da preventiva, quando presentes os seus pressupostos e requisitos. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para resguardar a ordem pública. Assim, instado a reavaliar a constrição cautelar, observo que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido”. Diante desse cenário, ilustrado pelo resumo fático acima, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, a r. decisão hostilizada não faz por merecer, nesse momento, nenhum reparo, na medida em que não carrega em si coação ilegal, constrangimento ou abuso, que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado. Outrossim, conforme exposto no julgamento do HC no 0711322-09, a partir do depoimento da paciente e das testemunhas, o que se observa é que, mesmo após a prisão de outros participantes, em junho do ano passado, os pacientes continuaram a atuar na organização, a mando de alguém ainda investigado pela polícia. Desse modo, pelo menos até o julgamento do mérito, a prisão cautelar questionada mostra-se necessária para a manutenção da ordem pública e da instrução criminal. Com efeito, são muitos os indícios de que os pacientes integram organização criminosa especializada em furtos mediante fraudes e lavagem de valores, de grandes proporções e de muitas ramificações. Assim, em que pesem as alegações do impetrante, não houve alteração fática a justificar a revisão da prisão preventiva. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.